Tribunal: TJDFT
Processo: 0731083-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não cumprida a obrigação contratual, pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Como consectário da resolução contratual, deve ser feita a devolução dos valores investidos, sem prejuízo da reparação pelos prejuízos causados. No caso, a prova oral e documental produzidas confirmam a sucessão de problemas, a falta de suporte e a ineficiência do sistema adquirido no âmbito específico da empresa apelada, evidenciando que os serviços contratados não atenderam, de maneira integral e satisfatória, a finalidade à qual se destinavam.
2. Não tendo a empresa prestadora do serviço de software garantido o seu adequado funcionamento, conforme expressamente previsto no contrato, resta configurado o inadimplemento contratual, o que assegura à parte lesada o direito ao ressarcimento dos valores investidos.
3. Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). A pessoa jurídica também pode experimentar dano dessa natureza, consoante enunciado da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. O dano, que nesse caso decorre do atingimento da sua honra objetiva, servindo a reparação como forma de compensação pelo prejuízo causado, atenuando o abalo à sua reputação, ao seu nome ou à sua credibilidade perante terceiros, deve ser demonstrado. Na hipótese dos autos, embora o sistema adquirido e os serviços de assistência prestados pela apelante não tenham atendido às expectativas da apelada, causando inegáveis descontentamentos e frustrações, não tem aptidão para, por si só, atingir a reputação, o nome ou a credibilidade da empresa. Para que se configure lesão de cunho extrapatrimonial, deve ser comprovado algum acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento decorrente do inadimplemento, o que no caso não foi demonstrado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.